Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DO MAGISTRADO. LICENÇA MÉDICA. EXCEPCIONALIDADE ADMITIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. PROVA PERICIAL PREVIAMENTE REQUESTADA PELA DEFESA. EXAME DE MATERIAL BIOLÓGICO. DEFERIMENTO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR À CIÊNCIA DO RESULTADO PERICIAL PELA PARTE INTERESSADA. PREJUÍZO CAUSADO À DEFESA NA BUSCA DA VERDADE REAL. REPERCUSSÃO NA TESE DEFENSIVA. EVIDENCIAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.